Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde coletivo empresarial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não caracterização. Cerceamento de defesa não caracterizado. Em razão do quanto deduzido em contestação, desnecessária prova técnica pericial. Julgamento antecipado da lide. Adequação. Cláusula contratual que estabelece apuração do valor da unidade de serviço.

Ementa:
Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde coletivo empresarial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não caracterização. Cerceamento de defesa não caracterizado. Em razão do quanto deduzido em contestação, desnecessária prova técnica pericial. Julgamento antecipado da lide. Adequação. Cláusula contratual que estabelece apuração do valor da unidade de serviço. Reajuste por sinistralidade. Pretendida declaração de nulidade dos reajustes. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados, todavia, que carecem de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve ocorrer de forma clara e minuciosa. Ônus do qual a Ré não se desincumbiu. Abusividade dos percentuais aplicados que importa em onerosidade excessiva. Nulidade dos reajustes reconhecida. Repetição do indébito que ocorrerá na forma simples. Sucumbência estabelecida como prevalente à Ré. Compensação de valores não admitida. Preliminares rejeitadas, recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1022213-47.2018.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é
apelante/apelado PONTEIO REPRESENTAÇÕES S/C LTDA, é apelada/apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as
preliminares, negaram provimento ao recurso da Ré e deram parcial provimento ao
recurso da Autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação do Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
Apelação Cível No 1022213-47.2018.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: PONTEIO REPRESENTAÇÕES S/C LTDA
Apelado/Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Juíza sentenciante: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 25.971
Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde
coletivo empresarial. Nulidade da sentença por falta de
fundamentação. Não caracterização. Cerceamento de defesa
não caracterizado. Em razão do quanto deduzido em
contestação,
desnecessária
prova
técnica
pericial.
Julgamento antecipado da lide. Adequação. Cláusula
contratual que estabelece apuração do valor da unidade de
serviço. Reajuste por sinistralidade. Pretendida declaração de
nulidade dos reajustes. Inexistência de nulidade de reajuste
da mensalidade com base na sinistralidade. Planos coletivos
que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada
dos índices da ANS. Reajustes aplicados, todavia, que
carecem de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, que deve ocorrer de forma clara e
minuciosa. Ônus do qual a Ré não se desincumbiu.
Abusividade dos percentuais aplicados que importa em
onerosidade excessiva. Nulidade dos reajustes reconhecida.
Repetição do indébito que ocorrerá na forma simples.
Sucumbência
estabelecida
como
prevalente
à
Ré.
Compensação de valores não admitida. Preliminares
rejeitadas, recurso da Ré não provido e parcialmente provido
o recurso da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
Trata-se de ação de revisão contratual c/c repetição de
indébito, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 501/505, cujo
relatório adoto, para: (i) declarar abusivos os aumentos praticados pela Ré com base na
fórmula contratual desde 01.7.1999; (ii) substituí-los pelos índices do IPC-Br-DI/FGV
no período; e (iii) condenar a Ré a restituir à Autora, de forma simples, o valor pago em
excesso a partir de 09.3.2015, até a data da propositura da ação (09.3.2018), corrigido
monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Os valores serão liquidados oportunamente. Em razão da
sucumbência recíproca e por força no disposto nos artigos 82, § 2o, 84, 85 e 86,
condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais da Autora, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação; e condenou a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais da Ré, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração formalizados pelas partes (págs.
507/513 e 514/520), rejeitados pela r. decisão de pág. 521.
Apelam as partes.
A Autora (págs. 523/545) com alegação, em síntese, que
impende impugnar a r. sentença, por padecer de manifesto vício de nulidade, por falta
de fundamentação. Reza o artigo 51, inciso X, do CDC, ser nula a cláusula que permita
ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral.
Outrossim, o art. 122 do Código Civil veda as cláusulas potestativas ao dispor serem
defesas as condições sujeitas ao puro arbítrio de uma das partes, justamente aquela a
quem tais condições aproveitam. A falta de informação quanto à divulgação, obtenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
conhecimento de determinadas variáveis que entram na fórmula constitui atentado ao
art. 6o, III, do CDC. A ofensa, por sua vez, implica a nulidade da fórmula, porque
representa estipulação contrária ao sistema de proteção ao consumidor, instituído pelo
próprio CDC. No mérito, argumenta que a ação foi proposta para promover a revisão da
cláusula contratual, notadamente a cláusula 17 do documento de págs. 71/91 (pág. 86).
Refere que, para alcançar o objetivo pretendido, qual seja, a correção monetária do valor
da US anualmente e, assim, eliminar os efeitos deletérios da inflação setorial (custos
médico-hospitalares), a Ré introduziu no contrato, que é de adesão e vem com suas
cláusulas preestabelecidas, a fórmula matemática (algébrica) impugnada. A impugnação
da fórmula deve-se ao fato de que em sua composição constam variáveis potestativas e
constantes, arbitrariamente determinadas pela Ré, sem qualquer justificativa ou
informação adequada. Tudo demonstra que a fórmula é inexequível e,
conseguintemente, inaplicável. Em razão dessa inaplicabilidade, a Ré promoveu
reajustes anuais totalmente potestativos e arbitrários, unilateralmente, sem qualquer
explicação ou amparo legal. Exatamente por isso é que a revisão da cláusula 17
constitui imperativo de Justiça. A Ré merece a condenação em valor igual ao dobro, por
aplicação direta do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Os ônus da sucumbência
devem ser carreados à Ré de forma exclusiva. Ainda que não se seja o apelo provido,
ainda assim o ônus da sucumbência foi distribuído desproporcionalmente ao decaimento
de cada uma das partes, uma vez que a Autora decaiu apenas no que diz respeito à
revisão da cláusula para os efeitos que se projetam para o futuro, enquanto a Ré decaiu
em todos os efeitos pretéritos, inclusive quando à restituição pedida, que abrange
somente os últimos três anos. Ou seja, a Autora decaiu de parte mínima, a tornar
aplicável a regra do artigo 86, par. único, do CPC, para que a Ré suporte sozinha e com
exclusividade os ônus da sucumbência.
A Ré (págs. 548/567) com alegação, em síntese, ser
necessário o recebimento do apelo com efeito suspensivo. Argumenta que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
declarados abusivos, sem qualquer apuração por perícia atuarial, os aumentos praticados
pela Ré desde 1999, ignorando completamente o fato de que todos foram autorizados
pela ANS. No caso em comento não há lesão às disposições contidas no CDC, pois não
se pode falar em nulidade, abusividade ou ainda obscuridade da cláusula contratual. Os
termos da redação são claros, as cláusulas são objetivas, não existindo termos que
dependam de interpretação subjetiva. Aliás, surpreende-se com a alegação de
abusividade em contrato que livremente aderiu e assinou, com plena ciência dos índices
de reajustes anuais. Repisa-se que se tratam de reajustes aplicados há quase vinte anos,
sem que seja crível, sequer plausível ou juridicamente estável, que o Judiciário consinta
em, após transcurso de prazo de quase vinte anos, e em momento que bem entendeu a
Autora, afastar os índices pactuados, com alteração por outro, apenas porque entende
que seria o mais “correto”. Obrigar a seguradora a afastar reajustes legítimos, em
índices previstos que atendem os requisitos para manutenção do contrato, importa na
alteração da comutatividade e do necessário equilíbrio entre as partes envolvidas. O IPC-
Br não pode servir de critério para aplicação ao contrato. Ocorreu cerceamento de
defesa. Consoante argumentado e trazido para conhecimento do Juízo a quo, não
obstante a completa ausência de fundamentação, não obstante oposição de embargos de
declaração, a inadimplência do segurado é confessa. O direito da compensação de
valores é plenamente admitida em contestação. A manutenção da condenação da Ré, tal
como posta em sentença, consistiria, descaracterização do contrato objeto de discussão,
com nítido enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser reformada a sentença
atacada.
Preparos anotados (págs. 546/547 e 570/571). Ofertadas
contrarrazões (págs. 574/592 e 594/605).
Originariamente distribuído para o e. Juiz Substituto em
Segundo Grau Nilton Santos Oliveira, foi o processo redistribuído para este relator, em
30.6.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
É o relatório.
Os recursos serão apreciados de forma conjunta.
A r. sentença de págs. 501/505, complementada pela r.
decisão de pág. 521, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.
Em ação de revisão contratual c/c repetição de indébito,
argumenta a Autora que contratou com a Ré seguro de assistência médica e hospitalar,
em julho de 1998, e em benefício de seus colaboradores. Refere que há mais de dez
anos está inativa, tendo demitido seus funcionários, mas manteve o plano de saúde para
seus sócios e dependentes. Argumenta que ocorreu variação excessiva no preço do
plano de saúde, em razão dos reajustes aplicados pela Ré, pois os reajustes deveriam
respeitar o disposto no artigo 27 da Lei no 9.069/1995. Postula seja a cláusula 17 do
contrato de declarada abusiva, com a eliminação da avença e aplicação, em substituição,
do índice IPC-Br-DI/FGV, além de ser a Ré condenada restituir tudo o que pagou a
mais nos últimos três anos.
De início, enuncie-se que a preliminar de nulidade da
sentença, por falta de fundamentação, não deve ser acolhida. A decisão atacada, ainda
que de forma breve, apresentou a razão para o afastamento da pretensão da Autora
quanto à declaração de abusividade da cláusula 17, por a reputar como válida, o que
satisfaz o requisito da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sem que se
verifique qualquer vício forma a envolver o ato ora impugnado.
Inexiste, tampouco, o alegado cerceamento de defesa. É
regra que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 130 do então vigente CPC, correspondente ao vigente artigo 370

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
do CPC/15).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise, pois a questão é eminentemente de direito.
Além disso, a Autora pretende seja afastada a incidência
da cláusula 17 do contrato de págs. 71/91, por ser abusiva, ao enunciar fórmula
matemática sem a devida explicitação quanto aos seus elementos. Desse modo,
apresentada a contestação, deveria a Ré, já em início de prova, demonstrar que a
incidência da cláusula em questão não importa abusividade, além de demonstrar a forma
de cálculo para se aferir o exato valor da “US-unidade de serviço”, que é a base para o
reajuste do prêmio do seguro saúde contratado. No entanto, nada trouxe a Ré a respeito
do tema, a evidenciar para necessidade da realização de prova técnica pericial,
considerado que justificou a aplicação dos reajustes com base na frequência da
utilização do plano de saúde, quando deveria demonstrar a variação de preços no
período informado a sustentar os índices de reajuste aplicados conforme a impugnada
cláusula contratual. Desse modo, correto o julgamento antecipado da lide, haja vista que
o deferimento de provas está ligado ao quanto deduzido pela parte, e no caso, nada
justificaria dilação probatória para realização de prova pericial.
No mérito, no que pertine à declaração de nulidade dos
reajustes no período indicado na inicial, enuncie-se que a previsão de reajuste do prêmio
do plano de saúde, com base na sinistralidade do negócio, não é abusiva em si,
mormente porque o plano de saúde coletivo é estruturado em bases diversas do plano
individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
É entendimento deste C. Câmara ser incabível a
declaração de nulidade contratual da cláusula que prevê tais reajustes, com consequente
vinculação das majorações aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar-ANS. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES
DA ANS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Insurgência do autor contra a
sentença de improcedência. Alegação de abusividade nos reajustes por
sinistralidade de 2015 e 2016. Pretensão à aplicação dos índices da ANS para os
contratos individuais. Acolhimento. Cláusula de reajuste com base na
sinistralidade não é nula, dependendo, para sua efetivação, de comprovação da
sinistralidade ocorrida a fim de justificar o reajuste aplicado. Insuficiência da
mera comunicação formal ao consumidor. Apelada que se limitou a dizer que o
contrato seria coletivo e que, portanto, prevaleceria a livre negociação entre as
contratantes. Ausência de comprovação, pois, dos índices aplicados. Abusividade
reconhecida, com limitação dos reajustes no período em questão aos índices da
ANS para os contratos individuais. Precedentes. Pretensão do autor à devolução
em dobro. Não acolhimento. Devolução simples dos valores pagos, uma vez que
não houve má-fé na cobrança. Entendimento do STJ. Sentença reformada.
Sucumbência nos termos do acórdão. Recurso provido em parte” (Apelação Cível
no 1013613-32.2016.8.26.0577, relator o Desembargador CARLOS ALBERTO
DE SALLES, j. 24.06.2017);
“PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. Cerceamento de defesa. Não configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
Suficiência da prova documental ao correto equacionamento da demanda. Ré,
inclusive, que dispensou qualquer dilação probatória. Julgamento antecipado da
lide que se mostra adequado ao feito. Incidência do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. II. Reajustes anuais de
mensalidade impostos ao plano aderido pela autora. Inexistência de nulidade per
se da previsão contratual de reajuste financeiro anual. Planos coletivos que têm
sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS.
Imposição das majorações, no período tratado na causa de pedir (2009-2018),
todavia, que carece de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Ônus do qual
não se desincumbiu a interessada (artigo 373, inciso II, CPC). Abusividade dos
percentuais aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o
equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal. III. Ofensa ao princípio da
boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código
Civil. IV. Reconhecimento da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa
de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão
somente dos índices editados pela ANS para o período, sem prejuízo da repetição
de indébito, à luz do artigo 884 do Código Civil. Precedentes. SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1009123-45.2018.8.26.0011, relator o Desembargador DONEGÁ MORANDINI,
j. em 03/4/2019).
No entanto, no caso em análise, quantos aos reajustes
indicados na inicial, os fundamentos fáticos e técnicos não foram demonstrados de
forma adequada pela Ré, ônus que a ela pertencia e do qual não se desincumbiu.
A Ré, em sua defesa, sustenta a legalidade dos reajustes
aplicados com base na frequência da utilização do plano de saúde, quando o correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
seria demonstrar a correta aplicação da equação matemática contida na cláusula 17 do
contrato, bem assim a forma de verificação das diversas variáveis componentes da
equação, a fim de evidenciar a efetiva ocorrência do alegado desequilíbrio econômico-
financeiro, em razão da variação dos “custos dos procedimentos médicos, variação dos
salários que pagou, variação dos custos das diárias, taxa e demais serviços
hospitalares, anunciados pelos hospitais constantes da lista referencial de prestação,
variação dos custos das despesas gerais de acordo com a variação do IGPM e variação
dos custos de materiais e medicamentos”, mas deste ônus não se desincumbiu.
A prática, à evidência, implica na violação de direito
básico dos beneficiários do plano em questão, por afronta ao artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor. Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de
Justiça:
“Plano de saúde. Reajuste das mensalidades... Reajuste,
ademais, revestido de nulidade, já que implantado de forma unilateral por parte
da apelante e com a utilização de índice da sua exclusiva conveniência.
Procedência da ação mantida. Apelo improvido” (Apelação Cível n. 469.310-4,
São Caetano do Sul, desta Relatoria). Também nesse sentido: “PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. Reajuste por sinistralidade. Inexistência de contestação
sobre a efetiva utilização ou não do plano pelos empregados da autora.
Possibilidade de reajuste por sinistralidade que, se devidamente comprovado,
nada tem de abusivo, mas, ao contrário, tem o escopo de manter o equilíbrio de
contrato de trato sucessivo. Reajuste que visa manter o sinalagma contratual, na
exata medida da oneração da carteira pelos próprios usuários. Existência de
reajuste que deve ficar vinculada à comprovação da utilização, e sua efetiva
demonstração. Ré que não demonstrou, por meio da relação entre os valores
pagos pela utilização do plano e os prêmios recebidos, a existência de prejuízo ou
desequilíbrio contratual. Abusividade do reajuste em virtude da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
da verificação de seus pressupostos Ação procedente Recurso improvido”
(Apelação Cível n. 0051348-27.2005.8.26.0602, relator o Desembargador
FRANCISCO LOUREIRO, 6a Câmara de Direito Privado, j. em 28.06.2012).
A apuração unilateral dos percentuais de reajustes pela Ré
importa em onerosidade excessiva, o que rompe o equilíbrio contratual a envolver as
partes. O princípio da boa-fé deve nortear os contratos de consumo, não cabendo, na
hipótese, a invocação do princípio pacta sunt servanda, pois seu alcance restou
atenuado e reduzido em decorrência do artigo 421 do Código Civil, mormente quando
se está em discussão interesse individual ligado à dignidade da pessoa humana. Nesse
vertente é o Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal: “A função social do contrato prevista no artigo 421 do novo Código Civil não
elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse
princípio, quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual relativo
à dignidade da pessoa humana” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código
Civil e Legislação Civil em Vigor, Editora Saraiva, 31a Edição, página 196).
Com essas considerações, corretamente foi determinado o
afastamento de todos os reajustes indicados na inicial pela r. sentença, com consequente
determinação de recálculo dos valores. Todavia, deverão ser observados os índices
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS aos planos de saúde
individuais no período indicado, inclusive quanto àqueles aplicados no curso da
demanda, se o caso, com ressarcimento à Autora dos valores cobrados a maior
(repetição do indébito), na forma simples, uma vez que não evidenciada má-fé da Ré na
cobrança realizada, mas sim interpretação de cláusula contratual.
Não comporta acolhida o pedido de compensação de
valores, haja vista que não evidenciado o pagamento a menor conforme é indicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022213-47.2018.8.26.0100
Voto no 25.971
Ré. Ademais, os valores referentes ao ano de 2017 estão aqui a serem revisados, o que
igualmente enseja afastar qualquer pretensão a compensação de valores.
Quanto aos honorários de sucumbência, por ter a Autora
decaído de parte mínima do pedido, a sucumbência fica determinada como prevalente à
Ré, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo
que ela arcará de forma exclusiva com o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, estes ora majorados para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do CPC), já considerado o trabalho recursal.
Nestes termos, rejeito as preliminares, nego provimento ao
recurso da Re e dou parcial provimento ao recurso da Autora.
João Pazine Neto
Relator